Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701670-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES AGRAVADO: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO, ADRIANA PENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES nos autos do cumprimento de sentença n° 0726302-26.2018.8.07.0001. Nas razões recursais, o agravante narra: “O Agravo de Instrumento mostra-se adequado e necessário para determinar a suspensão da imissão de posse decorrente de todas as nulidades no curso do processo após a hasta pública declarando a invalidade do certame expropriatório em face da alienação anteriormente ao processo de conhecimento e do cumprimento de sentença que trata da expropriação de um imóvel que já não fazia parte do patrimônio do Agravante à época da penhora. Senão vejamos: No relatório da r. decisão a douta magistrada consignou que no ID 41199614 o terceiro interessado ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES informou ao Juízo que o imóvel não era mais de propriedade do executado. Ao contrário, foi o próprio executado ANTONIO CARLOS VIEIRA que informou ao Juízo que o imóvel não era mais de sua propriedade e sim de ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES, onde demonstrou e provou com o Contrato Particular de Compra e Venda de Cessão de Direitos de Imóvel firmado em 31 de março de 2003 referente ao ágio dos direitos aquisitivos do Lote de terreno .44, do Conjunto 05, da Quadra 04 do Setor Habitacional Taquari – Lago Norte – Brasília – Distrito Federal, livre e desembaraçado de quais ônus à exceção do financiamento do lote junto à TERRACAP, em caráter irrevogável e irretratável mediante outorga de procuração pública vinculado ao mencionado contrato. Por oportuno, cabe registrar que o litígio entre o executado e a exequente teve início somente 05 anos e 08 meses após a venda do ágio do lote acima referido, ou seja, em 01 de dezembro de 2008 decorrente de uma transação de outro imóvel que a exequente vendeu ao executado – Processo no 2008.01.1.155714-6. ( ) No petitório objeto do ID 41199614 o terceiro interessado/embargante não fez nenhuma comunicação da distribuição de Embargos de Terceiros, como dito, o executado é que fez a comunicação da venda do ágio do imóvel e afirmou que não era mais proprietário do mesmo onde colacionou o documento da venda firmado em 31 de março de 2003. Conforme consta dos autos, o Agravante ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES, realmente, fez a comunicação de que faria a distribuído de Embargos de Terceiros no prazo legal pugnando pela suspensão do feito na defesa de seus direitos, e assim o fez, em 09 de setembro de 2019 conforme consta do petitório objeto do ID 44246953 sendo o pedido de suspensão acatado pelo douto Juízo onde houve a determinação de suspensão do curso do processo em referência, conforme se depreende da r. decisão objeto do ID 44593313 de 12 de setembro de 2019, onde consignou o número do processo dos Embargos de Terceiros – Processo no 0726957-61.2019.8.07.0001. É certo e bem verdade que as inovações introduzidas na nova Lei de Regência relativas ao instituto de leilão judicial visam garantir segurança às partes. No entanto, Salvo Melhor Juízo! Essa segurança deve ser efetiva em relação a todas às partes envolvidas, sob pena de violação de direitos causando nulidade do processo expropriatório por completo especificamente o art. 314 do CPC, mesmo assim, no dia 10/09/2019 assinou o Auto de Arrematação. Com o objetivo apenas para aclarar o motivo norteador da ordem de imissão de posse antes da assinatura da Carta de Arrematação, pelo que se depreende da r. decisão objeto do ID 204626649 está consignado que a arrematação encontra-se aperfeiçoada e que não houve a expedição da Carta de Arrematação em face de pendência à cargo da arrematante, onde não reside nenhum direito à Arreamatante, em face da violação do art. 314 do CPC.” (ID 72176240) Sustenta: “DA NULIDADE DA PENHORA. O executado em 31 de julho de 2019, mesma data da publicação do edital do leilão fez a comunicação da venda do ágio do lote de terreno ocorrida em 31 de março de 2003 objeto do ID 41199614 para terceiros. No entanto, a ausência e omissão de apreciação da comunicação de venda pelo douto e saudoso Juiz JOÃO LUIS ZORZO tornou a penhora do imóvel NULA de pleno direito. NULIDADE DO LEILÃO. Além da nulidade da penhora em face da comunicação de venda feita pelo executado em 31 de julho de 2019 na mesma data da publicação do edital de leilão da data da realização da praça fato ignorado pelo douto e saudoso Juiz JOÃO LUIS ZORZO, mesmo assim, o leilão foi consumado eivado de NULIDADE contrariando as disposições e requisitos contidos no edital, por oportuno, registre-se que o edital levado à público contém inúmeras irregularidades que o maculam por completo. Sem adentrar no mérito das inúmeras irregularidades contidas no edital, no entanto, para demonstrar a invalidade e ineficácia do certame que culminou na arrematação do bem alienado pelo executado a terceiro de boa fé, cuja transação da venda não foi objeto de simulação ou fraude à execução, abaixo será demonstrado a NULIDADE da forma de pagamento da arrematação e da consumação do auto de arrematação pelo douto e saudoso Juiz JOÃO LUIS ZORZO, tais arbitrariedades não se tratam de meras irregularidades, e sim, de NULIDADES ABSOLUTAS que invalidam o leilão judicial consumado ao arrepio da lei processual, material e violação da lei maior que é a Constituição Federal.” (ID 72176240) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “estão presentes todos os requisitos ensejadores do pedido liminar, o deferimento liminar da suspensão da ordem de imissão de posse do bem expropriado em hasta pública até o julgamento final da Ação Anulatória proposta pelo cônjuge do Agravante sob pena de causar um dano de difícil ou impossível reparação, se persistir a ordem de desocupação, é medida que se impõe, sendo justa sua determinação por Vossa Excelência, o que desde já requer” (ID 72176240, p.9). Por fim, requer: “ISTO POSTO, consubstanciado nos fatos e em todos os elementos de direito invocados e estando configurado os pressupostos de admissibilidade do presente recurso o Agravante confiante no espírito mais nobre dos doutos julgadores que é o de semear a verdadeira JUSTIÇA, requer: a) seja o recurso de Agravo de Instrumento recebido no duplo efeito, e conhecido para determinar liminarmente a suspensão da imissão de posse e manutenção de posse até o julgamento final da Ação Anulatória proposta por GLÁUCIA CRISTINA MACIEL LAGE MARQUES, no mérito, seja totalmente provido o presente agravo para declarar e confirmar a manutenção de posse e nulidade da ordem de imissão de posse em face das nulidades suscitadas, consoante as disposições contidas nos artigos 314, 903 e seguintes da Lei Instrumental ante a presença do direito violado e ora postulado pelo Agravante; b) seja oficiado o Juízo “a quo”, para que preste as informações de estilo, no prazo da Lei; c) seja oficiado ao MM. Juiz de primeiro grau sobre a decisão final prolatada neste recurso. d) Seja intimado as Agravadas, para que, querendo, responda os termos do presente recurso na pessoa de seu patrono.” (ID 72176240, p.p.9/10) Pelo despacho de ID 72652676, o agravante foi intimado para indicar expressamente a decisão interlocutória objeto do presente recurso sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que, da leitura das razões recursais, não foi possível identificar a decisão interlocutória objeto do agravo. O agravante informou e requereu: “Nobre Relatora, o presente agravo tem como objeto apenas a suspensão da imissão de posse do imóvel, considerando que na fase de cumprimento de sentença foram exauridos todos os meios de defesa. Diante desse fato, a esposa do agravante ajuizou uma ação anulatória da arrematação em face da nulidade do auto de arrematação, tendo em vista que, quando o auto de arrematação foi assinado o processo já se encontrava suspenso, portanto, a assinatura pelo douto Juízo de origem violou o art. 313, inciso V, letra "a" e o art. 314 da Lei de Regência. Os documentos em anexo atendem a determinação contida no rr. despacho, bem como dá suporte legal para que Vossa Excelência em caráter de urgência em deferir a liminar suscitada até o julgamento da ação mencionada e manejada pela esposa do agravante. Nesta oportunidade, o agravante esclarece que adquiriu o ágio do lote de terreno do executado ANTÔNIO CARLOS VIEIRA e nele edificou sua residência, onde reside com sua família há mais de 20 (vinte) anos de forma livre, mansa e pacífica. Diante desses fatos, a fim de evitar um dano de difícil ou impossível reparação, a suspensão da ordem de imissão de posse é medida da mais lídima justiça até o julgamento da ação anulatória proposta pela esposa do agravante, conforme noticiam os documentos em anexo. ISTO POSTO, requer se digne Vossa Excelência em acatar e deferir o pedido na forma postulada com o provimento do presente Agravo de Instrumento na forma da Lei por demonstrado a violação dos citados dispositivos invocados, o que desde já reitera.” (ID 72901583), grifei. Juntou aos autos petições do cumprimento de sentença de origem (IDs 72902416 e 72902417), mandado de imissão na posse (ID 72902418), petição inicial da ação anulatória no 0726373-81.2025.8.07.0001 (ID 72902419) e a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença de origem (ID 72902420). Este o teor da referida decisão: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO em face de ANTONIO CARLOS VIEIRA, partes qualificadas. Inicialmente ciente das manifestações insertas nos ID’s 234007551, 234543139, 237185100 e 237206091. Contudo o comando da decisão contida no ID 233606062 é bastante claro. Ademais, é imperioso que as partes peticionantes atentem-se à decisão de ID 232216482, já preclusa. Cumpra-se a decisão contida no ID 233606062, bem como ID 233369047. Após tornem os autos conclusos.” (ID 72902420) Muito bem. Recurso manifestamente inadmissível, matéria preclusa. Como se viu, o agravante foi intimado para indicar expressamente a decisão interlocutória objeto do presente recurso (ID 72652676) e limitou-se a informar que “o presente agravo tem como objeto apenas a suspensão da imissão de posse do imóvel, considerando que na fase de cumprimento de sentença foram exauridos todos os meios de defesa” (ID 72901583). A decisão interlocutória acostada aos autos pelo agravante (ID 237328667 – origem) não tem conteúdo decisório, trata-se de mera determinação de cumprimento de decisão anterior, já preclusa. A discussão acerca da imissão na posse foi decidida pela decisão de ID 233369047 dos autos de origem, proferida em 23/04/2025: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO em face de ANTONIO CARLOS VIEIRA, partes qualificadas. Seguidamente à decisão contida no ID 232216482, a qual rejeitou o pedido de reconsideração da parte interessada ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES (ID 231730692), bem como acolheu o pedido da arrematante ADRIANA PENA para expedição de alvará no valor de R$ 92.843,02 (noventa e dois mil oitocentos e quarenta e três reais e dois centavos) equivalente ao montante dos valores devidos a título de IPTU/TLP sobre o imóvel arrematado. Restou consignado nos autos que, indevidamente, foi transferido o montante de R$ 115.470,42 (ID 232760616). Na decisão contida no ID 232761177, foi determinada a devolução do valor de R$ 22.627,40 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), bem como protocolo SISBAJUD em anexo (ID 232772282). A parte interessada apresentou embargos de declaração (ID 232725133) alegando omissão. A arrematante ADRIANA PENA (ID 233236849 e anexos) apresentou os comprovantes de pagamento de arrecadação e certidão positiva com efeitos negativos, ao final requer expedição de mandado de imissão na posse e desocupação do imóvel. É o relatório. Decido. Referente ao protocolo SISBAJUD, conforme documento em anexo, o valor levantado a maior foi transferido para conta judicial vinculada a estes autos. (ID 233009126). No que toca os embargos de declaração opostos, recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, em conformidade ao disposto no art. 1.023, do CPC. No mérito, não há o que ser provido. Na hipótese dos autos, não há qualquer dos vícios apontados pela parte interessada, como bem já exposto, não somente nestes autos, como também nos autos 0737542-12.2018.8.07.0001 e 0726957-61.2019.8.07.0001 as matérias ventiladas pela parte embargante estão preclusas. A parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o erro material é aquele que, podendo ser reconhecido de pronto, independentemente de prova no processo, envolve equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito, como o erro datilográfico, o erro aritmético, a troca de uma legislação por outra, o desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença, a inclusão na sentença de nome de parte que dela não deveria constar, dentre outros. Assim, não se considera erro material o erro de juízo de valor sobre a prova ou atos praticados no processo, nem o erro de aplicação de uma norma jurídica aos fatos. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Considerando que já houve a expedição da carta de arrematação (ID 213012984), bem como a parte arrematante efetuou o pagamento do ITBI (ID 211202881), expeça-se o mandado de imissão na posse do imóvel arrematado - Lote no 44, do Conjunto 05, da Quadra 04, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), Brasília/DF. Mesmo intimado, no prazo de 30 dias para desocupação, a parte ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES não cumpriu a determinação, assim determino que a medida seja cumprida por Oficial de Justiça, a fim de se promover a desocupação do imóvel arrematado. No caso de resistência da parte ou de terceiros, observadas as cautelas de estilo, fica autorizada a requisição de reforço policial e a realização de arrombamento pelo Oficial de Justiça, mediante a justificativa pertinente, a ser certificada nos autos pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência. Intime-se.” (ID 233369047 – origem), grifei. Contra referida decisão, o agravante não interpôs o recurso cabível. Em 25/04/2025, proferida decisão de ID 233606062, pela qual determinado o cumprimento das medidas da decisão anterior: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO em face de ANTONIO CARLOS VIEIRA, partes qualificadas. Fica a parte devedora intimada a se manifestar acerca do requerimento da parte credora contido no ID 233509710, no prazo de 5 dias. Cumpra-se as medidas determinadas na decisão de ID 233369047: Considerando que já houve a expedição da carta de arrematação (ID 213012984), bem como a parte arrematante efetuou o pagamento do ITBI (ID 211202881), expeça-se o mandado de imissão na posse do imóvel arrematado - Lote no 44, do Conjunto 05, da Quadra 04, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), Brasília/DF. Mesmo intimado, no prazo de 30 dias para desocupação, a parte ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES não cumpriu a determinação, assim determino que a medida seja cumprida por Oficial de Justiça, a fim de se promover a desocupação do imóvel arrematado. No caso de resistência da parte ou de terceiros, observadas as cautelas de estilo, fica autorizada a requisição de reforço policial e a realização de arrombamento pelo Oficial de Justiça, mediante a justificativa pertinente, a ser certificada nos autos pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência. Intime-se.” (ID 233369047 – origem), grifei. Por fim, de se ressaltar que as alegações de nulidade da penhora e nulidade do leilão também já foram decididas nos autos dos embargos de terceiro no 0726957-61.2019.8.07.0001 opostos pelo agravante ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES, os quais foram julgados improcedentes. Preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”, vedada nova decisão acerca do que já foi analisado (preclusão pro judicato). Ressalte-se que o fato de a decisão agravada ter determinado o cumprimento do comando contido em decisão anterior não tem o condão de renovar a discussão. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE HERDEIRO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NEGATIVA DE RESERVA DE QUINHÃO. RECURSO NO STJ SEM EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIAS DECIDIDAS PREVIAMENTE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento cuja matéria já tenha sido previamente discutida no processo, operando-se a preclusão, e tão somente ratificada no ato judicial recorrido, com fulcro nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil. 2. O pedido de condenação por litigância de má-fé está condicionado à comprovação do dolo do litigante e do dano efetivo à parte contrária. A mera interposição de agravo de instrumento, ainda que, no julgamento, se verifique a preclusão da matéria, não revela, por si só, prática jurídica abusiva, mas exercício do direito de defesa, não sendo cabível sua punição. 3. Agravo de instrumento não conhecido (Acórdão 1999260, 0750415-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora